Tribunal: TJMT
Processo: 1010567-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010567-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), LUIZ VIERO TREVISAN - CPF: 436.802.759-00 (AGRAVADO), CLAUDIA MARTINEZ TREVISAN - CPF: 630.694.311-00 (AGRAVADO), EVANDRO VIERO TREVISAN - CPF: 620.424.409-49 (AGRAVADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010567-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIZ VIERO TREVISAN, CLAUDIA MARTINEZ TREVISAN, EVANDRO VIERO TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO FIRMADO - SUSPENSÃO DA LIDE DURANTE O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - ART. 922,
CAPUT
, DO CPC/2015 (ART. 792 DO CPC/73) - PENHORA PREVISTA NO AJUSTE - REALIZAÇÃO VIÁVEL - CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O caput do art. 922 do CPC dispõe expressamente que,
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Apesar de o art. 923 vedar a realização de atos processuais nesse período, são permitidas as providências urgentes. Assim, não há óbice para a efetivação da penhora prevista expressamente no ajuste e que tem a anuência do devedor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010567-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIZ VIERO TREVISAN, CLAUDIA MARTINEZ TREVISAN, EVANDRO VIERO TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1010567-95.2020.8.11.0000 de decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo celebrado, bem como de penhora de imóvel.

O agravante argui que em 23/12/2019 as partes transigiram e pleitearam a respectiva homologação judicial e posterior suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.

Alega que convencionaram no ajuste obrigações a cargo dos executados, e também que a penhora feita e formalizada com a anuência do devedor oferece mais segurança ao credor.

Aduz que, se descumprida qualquer condição pactuada basta noticiar ao juízo, que retomará o curso processual com a penhora ora mencionada.

Diz que
a manifestação judicial homologatória do acordo (art. 487, III, “b” do CPC) é essencial para trazer segurança jurídica às partes
(sic id no 42817460).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (id no 46645483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010567-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUIZ VIERO TREVISAN, CLAUDIA MARTINEZ TREVISAN, EVANDRO VIERO TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23/12/2019 as partes firmaram acordo na Ação de Execução de Título Extrajudicial e pleitearam a homologação e a suspensão do feito até que fosse cumprida a avença (id no
30526306).

O juízo suspendeu a lide, e o agravante alega que, antes disso, deveria ter homologado o ajuste.

Todavia, como esse pacto não pôs fim ao processo, está correta a aplicação do art. 922 do CPC/2015, que assim preconiza:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

Como visto, esse dispositivo não impõe a homologação. Nestes autos não está demonstrada a intenção de novação, e inclusive a cláusula 17a, parágrafo único, prevê que, em caso de descumprimento, a Execução prosseguirá normalmente.

Na cláusula 18a foi convencionada a penhora da área rural denominada Fazenda Rafaela, matrícula 224 do 1o Ofício de Registro de Imóveis, devendo ser lavrado o termo e nomeado o proprietário como depositário.

O juízo de origem indeferiu esse ponto do acordo sob a justificativa de que, ante a suspensão da Execução, é vedada a realização de atos de constrição.

Apesar de o art. 923 do CPC estabelecer que,
suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição,
ordenar providências urgentes
.

Na hipótese concreta, a penhora foi expressamente pactuada e tem a anuência do devedor. Logo, ao que tudo indica, não há óbice algum em ser efetuada. E o final do art. 923 permite a adoção das providências urgentes.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para autorizar a penhora prevista na cláusula 18a do acordo (área rural denominada Fazenda Rafaela, objeto da matrícula 224 do 1o Ofício de Registro de Imóveis).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020